Tribunal: TJDFT
Processo: 0700114-57.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700114-57.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALDELICE ANTONIO DA SILVA SOUSA DESPACHO Ao Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais dos Juizados, haja vista que se trata ação relacionada ao direito à Saúde. Brasília, 15 de março de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator